Tribunal: TJSP
Processo: 1022846-45.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Não comprovada a contratação dos serviços de telefonia – Indevido o registro de inadimplência – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar a inexistência do débito e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Não comprovada a contratação dos serviços de telefonia – Indevido o registro de inadimplência – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar a inexistência do débito e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros moratórios desde a citação – Responsabilidade civil extracontratual – Juros moratórios incidem desde o evento danoso (nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para que sobre o valor de R$ 10.000,00 incidam juros moratórios de 1% ao mês desde 24 de setembro de 2018